Tribunal: TJSP
Processo: 2023694-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que indeferiu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como assinou prazo para apresentação de planilha de débitos e requerimentos de acordo com o acordo homologado nos autos. Intenção de saber se os prejuízos que a autora alega haver sofrido devem ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que indeferiu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como assinou prazo para apresentação de planilha de débitos e requerimentos de acordo com o acordo homologado nos autos. Intenção de saber se os prejuízos que a autora alega haver sofrido devem ser cobrados no cumprimento de sentença ou em ação própria. Falta de interesse processual: depende da parte formular requerimento de cumprimento de acordo homologado, com especificação dos componentes do crédito, para ulterior decisão do Juízo; ou, se for o caso, optar por ação própria para discutir outro eventual direito. Inércia da jurisdição. Princípio dispositivo da parte. Recurso não conhecido.